Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-40.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONCESSÃO. MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA. MENÇÃO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial, com vistas a compelir o Ente Federado a fornecer o medicamento BELIMUMABE, conforme indicação médica.

3.O Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde dispõe: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”

4. O laudo médico atesta que o aludido medicamento é indicado como terapia adjuvante, a fim de reduzir os efeitos indesejáveis da corticoterapia a longo prazo, não fazendo menção concreta de urgência.

5. Inexiste nos autos elementos a revelar eventual risco de óbito, urgência, ou perecimento de direito, revelando-se prudente, portanto, aguardar a instrução probatória no processo originário.

6. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.